Tribunal: TCU
Processo: 007.639/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para futura contratação de serviços de locação de veículo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação pertinente ao pregão eletrônico 3/2023, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao representante, ao interessado e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.